Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Réus contra sentença, proferida em ação monitória, em que se julgou procedente o pedido.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada nulidade da citação dos Apelantes.
III. Razões de decidir.
3. O mandado de citação via correios, com aviso de recebimento, expedido para a primeira Apelante se deu no mesmo endereço que constou da procuração por ela apresentada. Não há razão, portanto, para falar em nulidade da citação em relação a ela.
3.1. O segundo Apelante foi citado por edital, que é meio de citação excepcional admitido quando a parte está em local incerto ou ignorado. O art. 256, §3o, do CPC, prevê que o citando será considerado em local incerto ou ignorado “se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
3.2. No caso, a pesquisa de endereços do segundo Apelante se deu apenas nos sistemas SIEL e INFOSEG, sendo que ainda havia outros sistemas à disposição do Juízo, antes que se determinasse a citação por edital.
3.3. Além disso, não foi diligenciado especificamente o endereço que constou da consulta ao SIEL, o qual coincide com o da sócia da empresa citanda, conforme se observa do instrumento de procuração.
3.4. Deve ser anulada a citação por edital do segundo Apelante, de modo que os autos retornarão ao Juízo a quo com devolução do prazo para embargos monitórios.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A citação por edital é excepcional e se admite quando o citando se encontra em local incerto ou ignorado. Se não pesquisados endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo, e se não diligenciados todos os endereços localizados nos autos, deve ser anulada a citação por edital”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 256 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1862103, 0720234-95.2021.8.07.0020, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.